Tribunal: TJDFT
Processo: 0711922-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711922-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI BURACHED DE ALMEIDA TAQUARI AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por YURI BURACHED DE ALMEIDA TAQUARI contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos de cumprimento de sentença iniciado pelo CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I - ETAPA 3, ora agravado (autos 0023810-78.2013.8.07.0001), indeferido o pedido de chamamento do feito à ordem, decisão nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de chamamento o feito à ordem porque, conforme já determinado na decisão no agravo de instrumento (ID 33664314), não há óbice para penhora dos direitos em situações como a dos autos. Ademais, ainda que a proprietária seja a Terracap, eventual regularização do bem poderá transferir a sua propriedade para outro, o que traz interesse econômico para os direitos penhorados. Por fim, entendo que eventual interesse em não se prosseguir com a alienação é da Terracap, e não da parte executada. Assim, prossiga-se conforme determinado na decisão de ID 84610024. Sem prejuízo, fica intimada a Terracap quanto à decisão de ID 74681419. Int.” – ID 87247502 dos autos originários. Nas razões recursais (ID 25088993), YURI BURACHED DE ALMEIDA TAQUARI, ora agravante, alega que “havendo o reconhecimento por parte da TERRACAP quanto à natureza pública do bem, é indevida a realização de hasta pública, havendo inúmeras questões impeditivas, como a impossibilidade de garantia dos direitos aquisitivos ao comprador e a afronta à legislação que não reconhece a execução frente aos bens públicos, sem mencionar à ofensa contígua a Lei no 13.465/17 que não permitiria a alienação ao novo comprador/ocupador” (ID 25088993, p. 8). Sustenta que “fora amplamente demonstrada a impossibilidade de alienação de bem e, principalmente, a convalidação do Poder Judiciário de tal ato, o qual poderá evidenciar diversos prejuízos para terceiros de boa-fé que não terão seus direitos protegidos” (ID 25088993, p. 10). Argumenta que: “( ) Imperioso notar a necessidade de que seja deferido o pleito pela concessão de efeito suspensivo, pois, não interrompendo o curso da marcha processual, poder-se-á haver prejuízo irrecuperável ao patrimônio do Agravante, a qual poderá ter seu bem executado, mesmo não sendo preenchidos os requisitos para sua responsabilização na lide, ou pior, poderá existir alienação sobre o patrimônio público sem que este terceiro tenha qualquer resguardo nesta decisão ou mesmo culpa, visto que a Lei no 13.465/17 não o alcançará para lhe beneficiar, ao contrário na verdade. Ademais, frise-se que, tendo em vista a garantia do DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, o qual prevê a possibilidade de reforma da decisão pelo Tribunal Ad Quem, deve-se aguardar a último pronunciamento do competente recurso interposto para que não macule efetivo resultado útil do processo. Por este motivo, requer-se a aplicação do efeito suspensivo nos termos do artigo 995 c/c 1.019 I do Código de Processo Civil, inclusive por que a existência na própria legislação induz a necessidade de aguardar a análise pelo Tribunal das controversas expostas em decisões judiciais singulares, razão pela qual fora determinada a necessidade de suspensão até decisão pelo Colegiado” – ID 25088993, p. 11, grifos no original. Requer, ao final: “( ) a) seja conhecido o presente Agravo, aplicando o efeito suspensivo ora acima fundamentado e, como disposto no art. 1.019, I do Código de Processo Civil, é necessário para que a r. Decisão do MM. julgador a quo seja suspensa, afim de não ocasionar severos prejuízos ao Agravante e ao terceiro de boa-fé; b) seja o presente recurso provido para reformar a r. Decisão, a fim de que seja desconstituída NOVAMENTE a penhora e afastada a hasta pública do referido imóvel.” – 25088993, p. 14. Preparo recolhido nos IDs 25089001-02. É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido por sua manifesta intempestividade. De acordo com o §5o do art. 1.003 c/c art. 219 e 1.009, Código de Processo Civil, agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de quinze dias úteis. Embora o agravante se refira à decisão datada de 25/3/2021 e disponibilizada no DJe em 26/3/2021 (certidão de ID 87450388 do processo originário), o que pretende o agravante, na verdade e sob o argumento de “chamamento” do feito à ordem, é rediscutir questão já definida por decisão anterior (datada de 15/10/2020, ID 74681419), quando deferida a penhora dos direitos sobre o imóvel: “Considerando que não encontra nos autos a penhora dos direitos do imóvel indicado pela parte credora, mas sim do conjunto B, tampouco avaliação do bem, entendo que é o caso de deferimento de outra penhora. Não encontra óbice na legislação processual pátria a penhora de direitos possessórios, em face do disposto no art. 835, incisos XII e XIII, do CPC. Desta forma, defiro o pedido de ID n. 71844683. Expeça-se mandado mandado de penhora dos direitos possessórios do imóvel indicado à petição retro, avaliando-o e intimando o executado. Intimem-se” – ID 74681419 do processo originário. Referida decisão foi disponibilizada no DJe em 16/10/2020 (certidão de 74852694 do processo originário), não tendo havido qualquer insurgência do agravante. Pedido de reconsideração não renova prazo para interposição de agravo de instrumento, conforme já decidido por esta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de irresignação recursal aviada por meio de agravo interno em que se pretende rediscutir matérias em relação às quais se operou a preclusão consumativa. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, assim, ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade, sendo alcançada pela preclusão. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1252293, 07255433120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO RECONHECIDA. 1. O pedido de ‘chamamento do feito à ordem’, por importar, na verdade, em um requerimento de reconsideração do entendimento monocrático, não é suficiente para restaurar a contagem do prazo para a interposição do agravo de instrumento. 1.1. Doutrina: ‘O pedido de reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do agravo. Mas pode ser pedida reconsideração da decisão, simultaneamente com a interposição do agravo (...)’. (Theotônio Negrão, in Código de Processo Civil, 42a edição, p. 643). 1.2. Precedente da Casa: ‘A pretensão de reconsideração, indeferida por meio de decisão que mantém o entendimento da anteriormente proferida, não interrompe nem suspende o prazo recursal. III - Mantida a negativa de seguimento ao agravo de instrumento por manifesta intempestividade’. (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2010.00.2.004222-9, rel. Des. Vera Andrighi, DJ de 11/5/2010, p. 67). 2. Agravo não conhecido.” (Acórdão 713555, 20130020165532AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2013, publicado no DJE: 25/9/2013. Pág.: 195). Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento, dentre os mesmos, a tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade, nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora